Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700278-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação movida por ORLANDO JOSE DA SILVA em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imediata devolução das araras apreendidas pelo requerido ou para que fosse nomeado depositário fiel das aves. Relata que, em 31/01/2023, o órgão ambiental IBRAM compareceu à residência do agravante para averiguar denúncia anônima de posse de um casal de aves Arara Ararauana. Afirma que, acreditando ter realizado negócio dentro dos parâmetros legais, apresentou aos agentes os documentos e notas fiscais emitidas pelo criadouro, referentes à compra das aves, porém, foi surpreendido ao ser informado de que se tratava de documentos inautênticos e que havia sido vítima de um golpe da internet. Alega que as aves são tratadas como parte da família; que vivem livres do quintal arborizado de sua residência; que inexiste qualquer cunho comercial na criação dos pássaros; que acreditava ter autorização para criá-las, tanto é que frequentava abertamente clínicas veterinárias. Pondera os riscos que as aves domesticadas correm ao serem soltas em habitat selvagem e, ainda, o risco de não serem mais encontradas, asseverando que não houve a devida análise do caso concreto, pois não se avaliou o melhor interesse na preservação e vida do animal, sendo urgente a necessidade de retorno das araras ao ambiente de referência. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata devolução das araras ao ambiente doméstico junto ao agravante, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, seja o recorrente nomeado depositário fiel das referidas aves até o julgamento final da demanda. Preparo regular (ID 43904268). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir a decisão proferida pelo Juízo de origem, verbis: Trata-se de ação proposta por ORLANDO JOSE DA SILVA em desfavor de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF). Em tutela provisória de urgência, requer seja determinada "a imediata devolução das araras JADE E BLUE ao Requerente ou em prazo razoável a ser determinado por este juízo, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência ou, subsidiariamente, que seja nomeado como depositário fiel das aves até o julgamento do mérito da presente ação". Decido. Os requisitos para concessão do pedido estão previstos no artigo 300 do CPC, especificamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, nenhum dos requisitos foi comprovado pelo autor. Com efeito, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e veracidade; logo, é ônus do particular comprovar alguma irregularidade. Não há nos autos qualquer prova de vício no auto de infração ambiental, ao contrário, não foi apresentada permissão ou licença para criação das aves e a comercialização foi realizada com base em documentos inautênticos. Logo, a demanda não demonstra a não ocorrência das infrações detectadas no ato administrativo aqui submetido ao controle jurisdicional de legalidade. Por tais razões, não reconheço plausibilidade jurídica suficiente a suportar o deferimento da liminar postulada. O periculum in mora opera aqui de modo invertido, posto que o deferimento da liminar importaria em reversão possivelmente injusta de atividade fiscalizatória aparentemente regular, o que implicaria incentivo à conduta desidiosa do criador e desprestígio ao órgão incumbido do poder de polícia. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Verifica-se dos autos que a atuação fiscalizatória do órgão agravado encontrou em poder do recorrente 2 (duas) aves araras-canindé (Ara ararauna), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, tendo sido referido que a comercialização dos espécimes encontrados no endereço do requerente ocorreu de forma irregular e os documentos apresentados pelo criador são inautênticos (ID 148813071). Diante das irregularidades apuradas, a equipe do IBRAM/DF imputou ao requerente a penalidade de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da apreensão dos pássaros, conforme termo retratado no ID 148813072. Não obstante as alegações recursais no sentido de demonstrar a boa-fé do agravante quanto à existência de pássaros em situação irregular em sua residência, carece de plausibilidade jurídica a pretensão vindicada in limine, na medida em que, de um lado, consta dos autos que o órgão fiscalizador considerou a documentação inidônea, enquanto, do outro, o próprio agravante reconhece a invalidade dos documentos por ele apresentados, afirmando ter sido vítima de golpe aplicado pela internet. Na realidade, a probabilidade do direito milita mais em favor do órgão fiscalizador que ao requerente, ante a presunção de legitimidade que guarda o ato administrativo atacado. Cabe observar, ainda, que os pássaros teriam sido adquiridos pelo agravante em dezembro/2021 (IDs 148813079 e 148813080), ou seja, há pouco mais de um ano, não se revelando decurso de tempo relevante a ponto de evidenciar eventual inviabilidade de adaptação das aves em outro ambiente. Ademais, entendo, nesses casos, que não pode o Judiciário validar irregularidades, que, a pretexto de salvaguardar o convívio dos animais com os criadores, acabam admitindo o comércio ilegal de passeriformes ou mesmo fomentando a clandestinidade de sua criação, ao arrepio das normas regulamentadoras que a autorizam ou da própria atividade fiscalizadora do Poder Público. De todo modo, diante do que foi exposto até o momento nos autos, considero incabível a devolução das aves neste juízo de cognição superficial, sendo necessário aguardar a dilação probatória na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se tenha maiores elementos para se analisar eventual insubsistência do ato administrativo impugnado. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, haja vista a impossibilidade da necessária concomitância entre os requisitos. Portanto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 178, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator